Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-66.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017195-66.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON PEREIRA DA COSTA - CPF: 067.097.461-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017195-66.2023.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 210,
caput
, do Código Penal Militar, em razão de disparo acidental de arma de fogo que resultou em lesões corporais em civil durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agente deve ser desclassificada para a hipótese do art. 209, § 6o, do Código Penal Militar, com aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos periciais descrevem lesões corporais significativas, incompatíveis com o enquadramento do art. 209, § 6o, do Decreto-Lei no 1.001/69

4. Os exames balísticos corroboram a hipótese de disparo acidental e indicam imperícia no manuseio do armamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Constitui infração penal tipificada no art. 210,
caput
, do Código Penal Militar, a conduta de militar que, ao manusear arma de fogo com imprudência ou imperícia, dá causa a disparo involuntário, do qual resultam lesões corporais significativas na vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 1.001/69, arts. 209, § 6o, e 210, caput; Decreto-Lei no 1.002/69, art. 439, “b”.

Dispositivos relevantes citados:
STM, Apelação 0000095-66.2014.7.06.0006, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 19.10.2017; STM, Apelação 0000037-08.2011.7.08.0008, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, j. 03.12.2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017195-66.2023.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRO DA SILVA SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 210,
caput
, do Decreto-Lei no 1.001/69 (cf. Id. n.o 281430719).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que, dada a reduzida gravidade do fato, a conduta deve ser desclassificada para a figura típica do art. 209, § 6o, do Decreto-Lei no 1.001/69, conduzindo à aplicação do princípio da insignificância e à consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 439, “b”, do Decreto-Lei no 1.002/69 (cf. Id. n.

281430727).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 281430730).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 290657931).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017195-66.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
ALEXANDRO DA SILVA SANTOS
como incurso nas disposições do art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 281430684)
:

“[...] Consta nos referidos autos que, aos dias 01/02/2021, por volta das 09h00min, nas imediações da Rua Geraldo Rodrigues, bairro Centro, na cidade de Capinópolis/MT, o denunciado 2° Ten PM Alexandro da Silva Santos ofendeu a integridade corporal da vítima Cleiton Pereira da Costa.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, no dia do fato, uma guarnição da Polícia Militar, composta, em parte, pelo denunciado realizava rondas pelo local supracitado, quando, então, visualizou a vítima Cleiton Pereira da Costa conduzindo a sua motocicleta em desconformidade com as leis vigentes no Código de Trânsito Brasileiro.

Razão disso, o militar denunciado ordenou ao ofendido que parasse a sua motocicleta, sendo que, embora tenha acatado as ordens policiais a ele emanadas, enquanto tentava estacionar, teve a sua passagem bloqueada pela viatura policial e, para além disso, fora atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo 2° Tem PM Alexandro da Silva Santos, o que deveras lhe causou lesões corporais.

Com efeito, insta salientar que, embora o policial denunciado, ao ser inquirido, tenha alegado que efetuou um disparo acidental em desfavor da supramencionada vítima, a partir dos laudos periciais acostados aos autos às fls. 72/120, constata-se que a arma de fogo periciada, qual seja marca Taurus, modelo PT100, calibre 40, série n° SJX64065, portada pelo increpado na ocasião dos fatos, não é capaz de produzir disparos sem que haja o acionamento regular de seu gatilho, desmitificando, assim, as alegações levantadas pelo denunciado.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, por força do boletim de ocorrência n° 2021.28838, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas às (fls. 22/24, 26/28 e 52/53-PDF), como também pelos laudos periciais acostados às (fls. 72/120, 126/130-PDF), além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados [...]”.

Encerrada a instrução processual, no entanto, o próprio órgão ministerial postulou a desclassificação para a forma culposa do delito, reconhecendo, nas alegações finais, que “
o conjunto probatório não se mostrou suficiente para possibilitar um juízo seguro quanto à existência de dolo na conduta
”
(cf. Id. n.o 281430715)
.

Atendendo ao pleito acusatório, o Juízo lançou mão do instituto da
emendatio libelli
para desclassificar a conduta atribuída ao acusado, enquadrando-a no art. 210,
caput
, do Decreto-Lei no 1.001/69, e, ao final, condená-lo à pena de 2 (dois) meses de detenção.

Como visto, tal desfecho provocou irresignação da defesa, que busca o reenquadramento nos moldes do art. 209, § 6o, do Código Penal Militar, com a subsequente aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do acusado, conforme o art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar.

No entanto, razão não lhe assiste.

Ainda que a defesa insista na tese de que a lesão suportada pela vítima possui natureza levíssima, tal assertiva
não encontra qualquer amparo nas conclusões periciais extraídas do exame de corpo de delito
, as quais
–
ao não apontarem fatores como risco de vida, incapacidade prolongada para as atividades habituais, debilidade permanente ou perda funcional
–

tão somente afastam os elementos que ensejariam sua classificação como grave ou gravíssima, sem, contudo, possibilitarem seu enquadramento no patamar mais brando da tipificação penal.

Com efeito, o laudo descreve três lesões corporais relevantes: uma perfuro-contusa na região inferior do hemitórax direito (orifício de entrada), outra no dorso inferior (ponto de saída de fragmento) e uma incisão cirúrgica decorrente da remoção de projétil alojado. O disparo, ao impactar uma costela, fragmentou-se em três partes: uma ficou junto à estrutura óssea, outra transfixou o corpo e a terceira permaneceu em tecido subcutâneo, sendo extraída por procedimento cirúrgico.

Diante desse cenário, conclui-se que
a gravidade da lesão não pode ser minimizada ou enquadrada como de natureza levíssima
, sendo os elementos constatados no laudo pericial e a própria dinâmica dos fatos claramente incompatíveis com a conduta descrita no art. 209, § 6o, do Decreto-Lei no 1.001/69.

A propósito, no tocante à dinâmica fática, o exame balístico – que abrangeu a análise do projétil, estojo e arma de fogo – concluiu pela inexistência de falhas mecânicas no armamento utilizado pelo recorrente, evidenciando que o
disparo decorreu de uso inadequado do equipamento
, uma vez que sua deflagração jamais seria possível sem o acionamento regular do gatilho.

Tal circunstância revela que a conduta perpetrada pelo apelante foi marcada por imperícia – ou, eventualmente, imprudência – justificando, portanto, a condenação pela
modalidade culposa do crime de lesão corporal
, tipificada no art. 210,
caput
, do Decreto-Lei no 1.001/69.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DPU. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. PREVISIBILIDADE MANIFESTA. Atua culposamente o agente que, ao não observar o dever de cuidado no manuseio do armamento, efetua o procedimento de armar e aciona o gatilho, vindo a provocar disparo acidental, culminando na ofensa da integridade física de colega de caserna. Recurso conhecido e parcialmente provido . Decisão unânime”.
(STM - APELAÇÃO: 0000095-66.2014.7 .06.0006, Relator.: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação: 30/10/2017).

“CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O militar que, ao manusear arma de fogo, não emprega a cautela necessária e a dispara, ferindo outro soldado de serviço, comete o crime de lesão corporal culposa. Ainda que a lesão tenha sido levíssima, não se pode considerar o fato infração disciplinar, tampouco aplicar o princípio da insignificância. Para caracterizar esse crime, a conduta é mais relevante do que o resultado naturalístico”.
(STM - AP: 370820117080008 PA 0000037-08 .2011.7.08.0008, Relator.: Fernando Sérgio Galvão, Data de Julgamento: 03/12/2012, Data de Publicação: 14/12/2012).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025